Tribunal: TJDFT
Processo: 0701106-03.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DISTRITO FEDERAL. CIRURGIA CESÁREA. ÓBITO DA MÃE DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEMONSTRADA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E OS DANOS. DANO MORAL DEVIDO. PENSÃO. MENORIDADE. CONDIÇÃO DE DEPENDÊNCIA PRESUMIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos moral e material decorrentes de erro médico.

2. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, em regra, é objetiva (art. 37, §6o da CF), sendo observada a teoria do risco administrativo, segundo a qual não se perquire a culpa, mas sim o nexo de causalidade entre o serviço público oferecido e o dano sofrido pelo administrado, devendo ser verificada a ocorrência dos seguintes elementos: i) ato ilícito praticado pelo agente público; ii) dano específico ao administrado; e iii) nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido. Não configurados quaisquer desses requisitos, deve ser afastada a responsabilidade civil do Estado.

3. No caso de suposto erro médico na rede de saúde do Estado, a responsabilidade estatal é subjetiva, fundada na teoria da "falta do serviço", sendo imprescindível a comprovação da conduta imprudente, negligente ou imperita do profissional.

4. In casu, as provas dos autos são contundentes em demonstrar haver nexo de causalidade entre o erro médico, consistente na conduta imperita e negligente da equipe do hospital — esquecimento de compressas cirúrgicas (gazes) no interior da cavidade abdominal da paciente no momento da cirurgia cesariana —, dando causa ao óbito desta por ruptura da artéria aorta. Assim, verificada a conduta antijurídica causadora do dano é impositiva a responsabilização estatal.

5. No caso em apreço, os danos causados à autora são insuperáveis e de sequelas psicológicas permanentes, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço médico-hospitalar, teve violados diversos atributos da sua personalidade.

6. Dispõe o artigo 944 do Código Civil que “a indenização mede-se pela extensão do dano”, determinando o parágrafo único do dispositivo que “se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.”.

7.O ente distrital agiu de forma culposa e sua conduta não foi deliberada para causar o dano que, não se nega, é extenso, devendo tal circunstância ser considerada da fixação do quantum indenizatório.

8. Em que pese não haver provas do valor da renda da vítima ou mesmo da existência desta, tal situação não obsta o pensionamento, devendo ser considerado, neste caso, o valor do salário mínimo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cabendo-se à autora 2/3 (dois terços) desse valor, porquanto presume-se que 1/3 (um terço) seria destinado exclusivamente à vítima.

9. No presente caso, a autora era recém-nascida quando sua mãe faleceu, presumindo-se da menoridade sua condição de dependência.

10. Recursos conhecidos e desprovidos.